Tribunal: CARF
Processo: 13312.000628/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000628/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO ANANIAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/1999 a 31/12/2000
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ADMINISTRADOR PÚBLICO.
O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
cerceamento do direito de defesa e dar provimento ao recurso para tornar improcedente o
lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip da Câmara Municipal de
Bela Cruz-CE, no período de 01/1999 a 12/2000. O lançamento foi efetuado em nome do gestor
público, com fundamento no art. 41 da Lei no 8.212, de 1991.
O lançamento não foi impugnado, embora haja uma Decisão-Notificação nos
autos (e-fls. 50 a 54).
Foi apresentado recurso (e-fls. 68 a 74) em que se alegou a nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, porquanto o recorrente não teria recebido a
intimação do auto de infração, e a ilegitimidade passiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000628/2008-07
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000628/2008-07

Pugnou pela improcedência do lançamento.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Embora não conste impugnação nos autos, dou por instaurado o litígio porque,
saber-se lá como, há uma decisão de primeira instância (e-fls. 50 a 54) recorrida. Conforme
consta do parágrafo único do art. 42 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, serão também
definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário
ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Ademais, como se verá, a contenda poderá ser
decidida em favor do recorrente.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, há prova de recebimento do auto de
infração (e-fl. 34) em 23/05/2005. Não provejo o recurso, pois, quanto à alegada nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
Verifico, que há erro na identificação do sujeito passivo. Segundo o art. 122 do
Código Tributário Nacional – CTN, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é a
pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto. Ora, a obrigação acessória descumprida
cabia ao órgão publico, e não do seu gestor.
O art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu a responsabilidade do gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito
passivo. Como bem se vê no art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, o responsável
somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para tornar improcedente o lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.841 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000628/2008-07

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital